Tribunal: TJSP
Processo: 2104442-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de tutela de urgência que visava compelir a apreensão de motocicleta, sob alegação de inadimplemento contratual da parte contrária. Concessão inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer

Ementa:

Agravo de instrumento. Pedido de tutela de urgência que visava compelir a apreensão de motocicleta, sob alegação de inadimplemento contratual da parte contrária. Concessão inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.